Tribunal: STJ
Processo: 1003696-41.2024.8.26.0566
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224146 - SP(2025/0263755-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: HUMBERTO DE GODOI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
.
TEMA 1.198/STJ
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
2. No julgamento do Tema representativo da controvérsia registrado no
Tema 1.198, esta Corte consolidou o entendimento de que constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de fortes
indícios de litigância predatório e de que houve recalcitrância em reunir
todos os documentos requeridos pelo Juízo
Alterar esse
a quo.
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA56442485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ffb2e57-587a-47e5-8bd4-7ab877546cbd

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ffb2e57-587a-47e5-8bd4-7ab877546cbd

RECURSO ESPECIAL No 2224146 - SP(2025/0263755-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: HUMBERTO DE GODOI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA N. 284/STF. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.TEMA 1.198/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. No julgamento do Tema representativo da controvérsia registrado no
Tema 1.198, esta Corte consolidou o entendimento de que constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de fortes
indícios de litigância predatório e de que houve recalcitrância em reunir
todos os documentos requeridos pelo Juízo
Alterar esse
a quo.
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA55851695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 06e6974e-c852-4113-99d1-9740f3ac567a

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 379):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida é
fundamentada no Comunicado CG no
visando confirmar a
02/2017,
autenticidade da representação processual, ante a presença de indícios de
litigância predatória.
2. A ausência de cumprimento da determinação da juntada do documento
impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso não conhecido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 427-432).
Em suas razões (fls. 386-399), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 105, §1o e 425, IV, do CPC e 5o, §§ 1o, 2o e 3o, da
sustentando que houve recusa infundada de prestação da tutela
Lei n. 8.906/1994,
jurisdicional.
Afirma que (i) a lei "não excepciona em momento algum, em qualquer
âmbito de atuação, em extensão ou profundidade, a necessidade da assinatura digital
estar em uma plataforma credenciada no ICP-Brasil, tendo a prerrogativa de atuar até
" (fl. 390) e que (ii) "
mesmo sem procuração em casos excepcionais
a lei não
estabelece a obrigatoriedade de firma reconhecida em procuração e, por essa razão o
" (fl. 391).
advogado, não está vinculado a essa exigência
Requereu ainda a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões apresentadas (fl. 436-455).
Decisão deferindo o benefício de justiça gratuita (fl. 52).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que diz respeito à renovação da assistência judiciária
gratuita, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AgRg nos
Documento eletrônico VDA55851695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 06e6974e-c852-4113-99d1-9740f3ac567a

decidiu que o referido benefício, uma vez concedido, prevalecerá
EAREsp 86.915/SP,
em todas as instâncias e para todos os atos processais, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA (
ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM
LEI 1.060/50,
TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.1. Uma vez concedida, a
assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para
todos os atos do processo, nos expressos termos do
o da
art. 9
Lei 1.060/50.
2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de
expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.3. Não se faz necessário para o
processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão
na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária
gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora.
Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição
de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco
perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar
fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva.4. Agravo interno
provido, afastando-se a deserção.(AgRg nos
Rel.
EAREsp 86.915/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
26/02/2015,
.
04/03/2015)

Portanto, ficou assentado que eventual pedido de renovação apenas teria
necessidade no caso de revogação do benefício no curso do processo ou de
indeferimento anterior, não havendo previsão legal que determine referido pedido no
caso da gratuidade de justiça já concedida. Assim, já tendo sido deferida a assistência
judiciária anteriormente em favor da parte (fl. 52), fica dispensado novo exame do
pedido em sede de recurso especial.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer julgada improcedente,
com condenação do autor em custas e honorários (15%), cuja exigibilidade ficou
suspensa pela gratuidade (fls. 282-284).
Em apelação, o TJSP não conheceu do recurso diante do não cumprimento
de determinação para apresentação de procuração com firma reconhecida e
comprovante de residência, em contexto de indícios de litigância predatória.
Ficou decidido que (fl. 380):
2. Consta dos autos que, ante a presença de fortes indícios de litigância
predatória, a decisão de fls.
determinou ao apelante, no prazo de 05
360/362
(cinco) dias, “responder às condutas que lhe são imputadas. No mesmo
prazo, apresente procuração outorgada pela parte com firma reconhecida e
comprovante de residência atualizado”.
Contudo, o apelante não cumpriu com a determinação, tendo apenas
defendido a regularidade da representação. Em sequência, foi concedido o
derradeiro prazo para juntada da documentação determinada, em 05 (cinco)
dias, sob pena de não conhecimento do recurso, providência não atendida,
pois se limitou o apelante a pleitear nova dilação de prazo “uma vez que este
patrono, não está conseguindo contato com o autor, pelos canais
disponibilizados no ato do atendimento” (fls. 375).
Documento eletrônico VDA55851695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 06e6974e-c852-4113-99d1-9740f3ac567a

Assim, tendo sido observada a presença de indícios de advocacia
predatória, necessário era o cumprimento da determinação de juntada de
documentos, conforme o Comunicado CG no
com objetivo de
02/2017,
verificar a autenticidade da procuração outorgada.

Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, porquanto as razões do
recurso especial não impugnam, de modo específico, os fundamentos determinantes
do acórdão recorrido.
Com efeito, o Tribunal de origem não se limitou a examinar a validade da
assinatura eletrônica, tendo fundamentado o não conhecimento do recurso na
ausência de regularização da representação processual, mesmo após expressa
intimação, em contexto de indícios de litigância predatória.
O recorrente, contudo, restringe-se a invocar dispositivos legais atinentes à
validade de assinaturas eletrônicas e à representação processual, sem infirmar o
fundamento autônomo relativo ao descumprimento de determinação judicial, o que
evidencia deficiência na fundamentação recursal.
Além disso, para desconstituir a conclusão de que haveria fortes indícios de
litigância predatório e de que houve recalcitrância em reunir todos os documentos
requeridos pelo Juízo
,
a quo seria preciso reexaminar o acervo fático dos autos,
procedimento que, em sede de especial, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a Corte Especial, no julgamento do Tema n 1.198 do STJ, firmou a
seguinte tese:
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus
da prova.

Na hipótese sob julgamento, ao concluir pela razoabilidade da determinação
de emenda à petição inicial, especificamente para regularização da representação
processual, diante dos indícios de advocacia predatória, o Tribunal de origem manteve
a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da resistência da
parte autora em cumprir com a providência determinada.
Verifica-se, assim, que a conclusão da Corte de origem considerou as
particularidades da situação concreta apresentada, em consonância com o
entendimento dominante sobre o tema nesta Corte Superior.
Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ ao caso.
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, a incidência da Súmula n. 7/STJ
igualmente impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão. Com efeito, o recurso também não pode ser
Documento eletrônico VDA55851695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 06e6974e-c852-4113-99d1-9740f3ac567a

admitido pela alínea "c" do texto constitucional pois, "consoante iterativa jurisprudência
desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
vista a situação fática de cada caso
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como o deferimento de gratuidade de justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55851695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:34
Código de Controle do Documento: 06e6974e-c852-4113-99d1-9740f3ac567a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.146 / SP
Número Registro: 2025/0263755-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036964120248260566
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUMBERTO DE GODOI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) -
PRIVACIDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:27
Código de Controle do Documento: 9ba59575-b533-4842-aa71-07bc17295a3c